Tribunal: CARF
Processo: 15956.720248/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720248/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
USINA SANTA ADÉLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Douglas
Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa (Rural e SAT), incidentes sobre o valor da receita bruta decorrente da
comercialização da produção destinada ao exterior realizada via cooperativa, totalizando
R$ 6.373.183,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720248/2013-00
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720248/2013-00

Conforme narra a fiscalização no Relatório Fiscal - RF, a autuada realiza exportações de
sua produção rural por intermédio da cooperativa Copersucar. O ato cooperado entre as
partes implica na entrega, imediata e definitiva, da produção de açúcar e etanol nos
estabelecimentos da cooperativa, os quais tornam patrimônio comum e indivisível dos
cooperados e o resultado da comercialização desses produtos, nos mercados interno e
externo, é rateado para cada cooperado conforme estabelecido no estatuto da
Copersucar. Os contratos celebrados relativos às exportações diretas e indiretas ficam de
posse da cooperativa em sua sede localizada no município de São Paulo, estado de São
Paulo.
Ainda, conforme o RF, para fim de controle e entrega da produção, em cada usina
cooperada existe um estabelecimento (filial) da cooperativa, sendo que diariamente a
usina emite notas de entrega para venda da produção de açúcar e álcool em favor da
Copersucar, que a partir daí fica investida da posse dos produtos. A Copersucar
comercializa os produtos nos mercados interno e externo e ao final de cada mês elabora
planilha demonstrativa em que atribui a cada usina cooperada uma receita proporcional
à quantidade de produtos entregues para venda (Parecer Normativo - CST n° 66, de
05/09/1986, publicado no DOU de 10/09/1986), conforme planilha apresentada pela
empresa, anexada à fl. 126.
Prossegue o RF informando que a Uniao da Agroindústria Canavieira do Estado de São
Paulo – ÚNICA, a qual a autuada é associada impetrou mandado de segurança coletivo
pleiteando a suspensão da contribuição previdenciária sobre a produção rural destinada
ao exterior via trading companies.
O lançamento contém os seguintes Debcads:
Debcad 51.018.224-0, referente à parte da empresa (rural e SAT), totalizando R$
5.814.132,20.
Debcad 51.018.225-9, referente à parte do SENAR, totalizando R$559.051,17.
A autuada apresentou impugnação parcial questionando apenas o Debcad 51.018.224-0,
tendo o Debcad 51.018.225-9 sido transferido para o processo no 13856.720303/2013-
56, para prosseguimento da cobrança.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A impugnação contém as seguintes alegações:
- as receitas decorrentes de exportação da produção são imunes à incidência da
contribuição previdenciária, nos termos do art. 149, §2°, I, da CF-88, razão pela qual
não as incluiu na base de cálculo do tributo;
- o art. 245, § 1°, da IN n° 03/2005, assim como o art. 170, § 1°, da IN n° 971/2009,
normas de cunho meramente regulamentar, não podem prevalecer, na medida em que
transbordaram a sua competência ao criar limitação à fruição de imunidade, que não
consta do próprio texto constitucional;
- a inserção, na Constituição, de um princípio que privilegia determinada atividade,
como o ato cooperativo (arts. 174, §2°; art. 146, III, "c"), não pode ser ignorada pelas
autoridades administrativas;
- a entrega da produção para comercialização pela cooperativa e o posterior rateio das
receitas advindas de sua venda no mercado interno e externo configuram, nos termos da
lei, atos cooperativos, conforme art. 79 da Lei no 5.764/1971;
- a fiscalização, ao adotar o entendimento no sentido de que a entrega de produtos para
venda pela cooperativa equivaleria à sua comercialização no mercado interno, nos
termos em que dispõe o § 2o do art. 245 da IN n° 03/2005, cria situações que, por força
de lei (art. 79, § único, da Lei n° 5.764/71), são distintas entre si;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720248/2013-00

- as IN's 03/2005 e 971/2009 em nenhum momento determinam que as receitas de
exportações realizadas por intermédio de cooperativas não sejam imunes; ao contrário,
referidos dispositivos apenas afastam a imunidade em relação às receitas decorrentes de
"comercialização" com empresa constituída e em funcionamento no País;
- a exigência atinente aos produtos exportados via cooperativa é manifestamente
ilegítima porque implicaria conferir ao ato cooperativo um tratamento fiscal mais
oneroso, em comparação com aquele dispensado às denominadas vendas diretas, o que
configura inconstitucionalidade e ilegalidade;
- a entrega das mercadorias a cooperativa e a posterior exportação de tais produtos
configura uma única operação; a exportação não deixa de ser feita pela impugnante,
inclusive porque o resultado da venda é repassado aos cooperados;
- as contribuições PIS e COFINS incidentes sobre a receita não atingem as vendas ao
exterior, estendendo-se tal favor também às operações intermediadas por trading
companies;
- em relação às exportações realizadas por intermédio de trading companies, a multa
não deve ser aplicada, conforme art. 151, IV do CTN e 63 da Lei no 9.430/1996, em
razão do Mandado de Segurança Coletivo no 2005.61.00.025130-5, que assegurou a
suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária relativamente às operações de
exportação realizadas por intermédio de trading companie;
-caso venha a ser mantida a exigência, deve ao menos ser retificado o percentual de
75% da multa imposta em relação aos períodos 01/2009 a 12/2009;
- em relação à multa aplicada no período 05/2006 a 11/2007 a 11/2008 deveria ser
aplicada a multa de 24%, por ser mais benéfica ao contribuinte, respeitando o princípio
da retroatividade benéfica.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-
fl. 204):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECEITA
PROVENIENTE
DE
EXPORTAÇÃO.
TRADING
COMPANIES.
OPERAÇÕES COM COOPERATIVA.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a trading companies ou operações realizadas com cooperativas são
consideradas vendas internas e, portanto, tributáveis, pois a legislação previdenciária
não diferencia a venda interna relativamente ao objeto comercial do comprador ou ao
destino que ele posteriormente dê à mercadoria adquirida.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 218/228, alegando em síntese: a) ilegalidade do art. 245, § 1°, da IN 03/2005 e
art. 170, § 1° da IN 971/2009; b) operações realizadas. Vendas ao mercador externo. Atos
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720248/2013-00

cooperativos. Interpretação da lei tributária; c) forma de rateio nos pareceres normativos CST
77/79 e 66/86; d) imunidade das vendas ao exterior; e) multa aplicada e a suspensão do crédito;
f) ilegitimidade das contribuições previdenciárias das agroindústrias; e g) correta aplicação do
princípio da retroatividade benéfica.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da análise das razões apresentadas, a recorrente requer o reconhecimento da
imunidade sobre as vendas ao exterior realizadas por trading companies.
Esta matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara Julgadora, em
processo de relatoria da Conselheira Débora Fófano dos Santos:
Numero do processo: 15956.000587/2007-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Aug 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2002 a 31/12/2002 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL. Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo
decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não
houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do
CTN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99. O prazo decadencial
para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou
simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico
apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao
exterior, por meio de “trading companies”, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
Numero da decisão: 2201-009.042
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para
reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a competência 11/2002. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos Alberto do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720248/2013-00

Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu
Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos
Portanto, merece destaque o fato de que o caso acima mencionado, tem como
fatos os mesmos que se encontram em discussão nos presentes autos, só mudando a empresa
autuada, ora Recorrente.
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da
imunidade, prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies, no caso
a Copersucar.
Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de
novembro de 2009, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade comercial
exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720248/2013-00

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido
por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela empresa à seguridade
social, correspondentes à parte da empresa (Rural e SAT), incidentes sobre o valor decorrente da
comercialização da produção destinada ao exterior efetuadas através de trading companies.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720248/2013-00

Fl. 246
DF CARF MF
Original